Tribunal: CARF
Processo: 13873.000619/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13873.000619/2010-77
ACÓRDÃO
2102-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO PARA DESENV MEDICO E HOSPITALAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2005
CONCOMITÂNCIA JUDICIAL. OCORRÊNCIA.
A propositura de ação judicial importa em renúncia às instâncias
administrativas. Enunciado SÚMULA CARF No1.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, em face da concomitância entre processo administrativo e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 3639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13873.000619/2010-77
2
RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 01-30.251 - 5a
Turma da DRJ/BEL de 08 de outubro de 2014 que, por unanimidade, considerou a impugnação
procedente em parte e o crédito tributário mantido em parte.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Versa o Processo COMPROT no 13873.000619/2010-77, sobre Auto de Infração de
Obrigação Acessória - AI - DEBCAD 37.274.035-9, lavrado em 21/10/2010, contra a
empresa em epígrafe em decorrência de a mesma infringir o Art. 32, inciso IV, §
5o, da Lei no 8.212/91 e alterações posteriores, uma vez que, esta apresentou
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à
Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, no período de 11/2003 a 13/2005, para os
estabelecimentos CNPJ 46.230.439/0001-01 e CNPJ 46.230.439/0003-73. O
sujeito passivo foi cientificado do AI em questão em 25/10/2010, conforme fl. 2.
O Relatório Fiscal da Infração, de fl. 06, informa que a empresa apresentou GFIP
como Entidade Filantrópica, recolhendo apenas as contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais, e que o presente AI foi lançado em
substituição ao AI 37.274.034-0 (Processo 13873.000610/2010-66), cientificado à
empresa contribuinte em 18/10/2010, em razão de revisão de ofício procedida,
por equívoco no cálculo do valor da multa.
Foi aplicada a multa no montante de R$1.453.266,85 (um milhão, quatrocentos e
cinqüenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos),
na forma prevista no art. 32, Inciso IV, § 5o, da Lei n° 8.212/91 e alterações
posteriores, c/c o Art. 284, Incisos II, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, corresponde a 100% (cem por cento) das
contribuições previdenciárias não declaradas, por competência, limitada aos
valores constantes da tabela do art. 32, inciso IV, § 4o da Lei n° 8.212/91, em
função do número de segurados a seu serviço, observando-se o disposto no art.
106, inciso II, “c”, do Código Tributário Nacional - CTN (aplicação da multa mais
benéfica), em razão das alterações trazidas pela MP 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009.
Da Impugnação
Em 12/11/2010, a empresa notificada interpõe a impugnação, de fls. 20/48,
acompanhada dos anexos de fls. 49/282, cuja síntese transcrevo nos itens que
seguem.
Inicia fazendo um breve resumo dos fatos, para depois asseverar que o
fundamento da presente autuação fiscal seria o Ato Declaratório Executivo no
02/2009, oriundo da decisão administrativa proferida nos autos do Processo no
Fl. 3640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13873.000619/2010-77
3
35.378.001422/2003-50, no qual se discute o cumprimento pela impugnante dos
requisitos necessários ao gozo da imunidade tributária relativas às contribuições
previdenciárias, mais especificamente aqueles previstos nos incisos III e IV, do
artigo 55 da Lei n. 8.212/91. O Acórdão no 206-01-456, proferido pela 6a Câmara
de Julgamento/2o Conselho de Contribuintes decidiu pela anulação do Acórdão no
1.875/04 da 4a Câmara de Julgamento, deixando de fazer jus à isenção antes
concedida.
Alega que, a autuação estaria maculada por vícios de legalidade, capazes de
embasar a improcedência da autuação e que o lançamento de valores
reconhecidamente imunes contraria o princípio da segurança jurídica. Nesse
sentido, argumenta que o Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS
declarou a validade do certificado de filantropia até a deliberação do processo
afastando, dessa forma, a exação previdenciária, bem como que preencheria e
atenderia todos os requisitos exigidos pelo art. 14, do CTN. Transcreve os artigos
37 a 40 da Medida Provisória n° 449/2008.
Na remota hipótese de não ser acolhido o pedido de cancelamento da autuação
fiscal, requer a suspensão do curso do processo até julgamento final, nos termos
do artigo 265, IV, "a" do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo, posto que a presente cobrança administrativa estaria
calcada em mera presunção de que a impugnante não atende aos requisitos para
o gozo da isenção.
Conclui que não existiria causa legal capaz de justificar a consideração feita pelo
auditor fiscal, nem qualquer elemento de prova de que a impugnante não presta
serviços assistenciais.
Defende a decadência dos valores lançados no período de 11/2003 a 10/2005
com fundamento no artigo 150, §4° do Código Tributário Nacional, reportando-se,
nesse sentido, a inconstitucionalidade do prazo decadencial estabelecido pelo
artigo 45 da Lei n° 8.212/91.
E ainda que se entenda pela procedência do lançamento, refuta a alegação de que
a impugnante não prestaria serviços de assistência social e, conseqüentemente,
não teria direito à isenção tributária prevista na Lei n° 8.212/91, vez que
observaria e atenderia todos os requisitos e normas legais, constitucionais e
infraconstitucionais, sendo merecedora do direito ao gozo da isenção em relação
às contribuições sociais.
Argumenta que o seu estatuto prevê entre seus objetivos, a assistência integral à
saúde, mantendo, desde 1981, convênio com a Universidade Estadual Paulista
Julio de Mesquita Filho para apoio ao Hospital das Clínicas de Botucatu e à
Faculdade de Medicina de Botucatu. Celebrou, também, convênios com a
Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria Municipal da Saúde para atuar no
atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como argüi que
todos os recursos financeiros recebidos pela autora são integralmente destinados
ao apoio no atendimento aos pacientes do SUS. Apresenta um resumo das
Fl. 3641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13873.000619/2010-77
4
atividades desenvolvidas junto às diversas entidades com as quais mantém
convênio.
Requer a improcedência integral do auto de infração e a conseqüente extinção do
crédito tributário respectivo.
Acórdão (fls. 294/300)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/11/2003 a 31/12/2005 AUTO DE INFRAÇÃO no 37.274.035-9. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAR
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração, apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações do interesse da
Previdência Social na forma estabelecida no Art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91 e
alterações posteriores.
DECADÊNCIA.
O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias acessórias
relativas às contribuições previdenciárias é de cindo anos e deve ser contado nos
termos do art. 173, I, do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso Voluntário (fls.306/367)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 12/12/2014 no qual traz
um amplo e detalhado histórico dos seus processos administrativos até a autuação recorrida,
donde destaca-se os seguintes eventos:
1. Informa que o fundamento legal da autuação ora combatida é o
cancelamento da isenção das contribuições previdenciárias nos termos do
“Ato Declaratório 02/2009” cuja motivação seria o suposto descumprimento
da norma contida no inciso II, do art 55, da Lei no 8.212/91;
2. Descreve o histórico e as atividades e meios de atuação da RECORRENTE,
demonstrando que esta não possui finalidade lucrativa e foi constituída pela
UNESP “Julio de Mesquita Filho”. Enfatiza que os seus Estatutos Sociais e os
convênios firmados com outras entidades comprovam o seu caráter
ASSISTENCIAL e que todos os recursos financeiros recebidos são
integralmente destinados ao cumprimento do Convenio que visa o apoio aos
pacientes SUS;
Fl. 3642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13873.000619/2010-77
5
3. Detalha a sua atuação assistencial indicando os convênios celebrados, todos
para assistência integral à saúde em unidades hospitalares conveniadas, as
quais são elencadas (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BOTUCATU, HOSPITAL
ESTADUAL DE BAURU, HOSPITAL DIA/AIDS, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS
HOSPITAIS SOROCABANA, CENTRO DE SAÚDE ESCOLA -CSE, CENTRO DE
CONVIVÊNCIA DO IDOSO – CCI, BOTUCCAN e MEDICAMENTO/FARMACIA –
ASSISTENCIA FARMACÊUTICA – MEDEX), no intuito de demonstrar o caráter
assistencial e filantrópico de suas atividades;
4. Informa que o seu processo de certificação de entidade beneficente de
assistência social – CNAS, foi deferido inicialmente por força da Resolução no
152 de 15/10/2003;
5. Descreve o processo de concessão do ato declaratório de isenção das
contribuições sociais:
a. REQUERIMENTO aceito pelo Serviço de Arrecadação da Delegacia
Previdenciária, no qual se reconhece que a RECORRENTE atendia
todos os requisitos legais e não possuía nenhum fato impeditivo à
sua isenção, porém recomendou-se que a Seção de Fiscalização
realizasse diligência fiscal;
b. A Diligência fiscal da Receita Previdenciária concluiu que a
RECORRENTE não promovia assistência social beneficente e não
preenchia as condições estabelecidas no art. 206 do Decreto no
3.048/99 o que culminou com o indeferimento do requerimento
apresentado;
c. A RECORRENTE interpôs recurso ao Conselho de Recursos da
Previdência Social que o julgou procedente em sua totalidade por
unanimidade (Acórdão no 1875/2004);
d. A SRP emitiu ATO DECLARATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS No 006/2005 declarando que
RECORRENTE cumpriu as condições do art. 55 da Lei no 8.212/91;
e. Porém, a SRP protocolou Pedido de Revisão de Acórdão em relação à
cota patronal, fundamentando que RECORRENTE não se enquadrava
no conceito de entidade beneficente de assistência social, pedido
este que foi rejeitado pela 4a Câmara de Julgamento (fl. 329);
f. O CNAS comunicou a decisão de arquivamento da representação
fiscal oferecida pelo INSS contra a RECORRENTE em 17/08/2006;
Fl. 3643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13873.000619/2010-77
6
g. O órgão do INSS interpôs novo recurso em 24/06/2005 solicitando
revisão de ofício (fl.331) se fundamentando em um eventual
descumprimento do Parecer CJ no 3.093/2003;
h. Alega que o comportamento da unidade descentralizada da
previdência social põe em cheque a segurança jurídica;
i. Relembra que a MP 446/2008, em seus artigos 37 e ss, considerou
deferidos todos os pedidos de renovação de CEBAS que ainda não
tivessem sido julgados (Fl. 336);
j. Conclui que a referida MP encerrou o processo administrativo
reconhecendo o direito da RECORRRENTE à manutenção do CEBAS e
do ATO DECLARATÓRIO DE ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAL no
006/2005, nos termos do despacho do Ministro de Estado da
Previdência Social de 30/10/2009 (Fl.345).
6. Reforça o seu caráter assistencial, sem fins lucrativos e menciona
jurisprudência sobre o tema;
7. Alega ter ocorrido a DECADÊNCIA para as contribuições relativas aos
períodos de 11/2003 a 10/2005, uma vez que a constituição do crédito
tributário se deu em outubro de 2010 e é obrigatória a aplicação do Art.
150, §4o do CTN;
8. Conclui que a RECORRENTE, na qualidade de entidade beneficente de
assistência social sem fins lucrativos, faz jus ao gozo da isenção das
contribuições sociais, cota patronal, pois preenche todos os requisitos do
Art. 14 do CTN;
Por fim, conclui o seu RECURSO pedindo o acatamento do presente recurso e a total
improcedência do presente processo e do seu respectivo DEBCAD No 37.274.035-9.
Resolução CARF (fls. 594/598)
Em 07/11/2023, a 2a Seção de julgamento da 4a Câmara da 2a Turma, por meio da
Resolução 2402-001.325, converteu o julgamento do RECURSO VOLUNTÁRIO impetrado em
diligência solicitando a juntada dos autos do processo 35378.001422/2003-50, ainda em papel
(não digitalizado), que trata da isenção das contribuições previdenciárias patronais, visando avaliar
o teor e alcance do DESPACHO MINISTERIAL (fl. 591).
Em 08/03/2024 a RECORRENTE foi intimada a se manifestar a respeito do processo
juntado nos autos, cujo resumo segue:
Na Fl. 3414 consta a seguinte informação:
Processo:
35378.001422/2003-50
(Requerimento
de
isenção
de
contribuições previdenciárias)
Fl. 3644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13873.000619/2010-77
7
Empresa:
FUNDAÇÃO
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
MÉDICO
E
HOSPITALAR — FAMESP CNPJ: 46.230.439/0001-01
1 - Trata-se de requerimento de isenção de contribuições previdenciárias,
o qual foi deferido, conforme Ato Declaratório n° 06/2005 (fls. 322/323)
por força do Acórdão n° 1.875, de 19.08.2004 (fls. 303/311), originário da
4" CaJ — Câmara de Julgamento do CRPS.
2 - Após diversas análises e diligências, a 6a Câmara do 2° Conselho de
Contribuintes, através do Acórdão n° 206-01-456 (fls. 738/751) decidiu
ANULAR O ACÓRDÃO ri° 1.875/2004.
3 - Diante do exposto, sugerimos o envio do presente processo à
SAORT/Bauru, para conhecimento e manifestação, inclusive, com relação
à emissão do Ato Cancelatório.
Em 03/08/2009 foi lavrado o ato cancelatório proposto (fl. 3416/3417):
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 02/2009, DE 03 DE AGOSTO DE 2009.
Cancelamento de isenção das contribuições sociais de que tratam os art.
22 e 23 da Lei 8.212/1991.
Inconformada a RECORRENTE interpôs RECURSO ESPECIAL (fls. 3436/3480)
visando restabelecer os efeitos do Acórdão n° 1.875/2004 que reconheceu o
direito a isenção pleiteada.
Em 22/03/2010, foi negado seguimento ao RECURSO ESPECIAL nos seguintes
termos (fl. 3603):
Trata-se de recurso especial de divergência com fundamento no art. 67 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de
junho de 2009.
O Presidente da Câmara negou seguimento ao recurso especial por
entender que não foram atendidos os pressupostos necessários para sua
admissibilidade à Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, uma vez
que o paradigma apresentado trata de situação diversa da que está em
discussão.
Com base no art. 71 do RI-CARF, recepciono o recurso especial para
reexame e passo a examiná-lo, juntamente com o despacho que lhe
negou seguimento.
Verifica-se que, de fato, o paradigma não se presta para a comprovação
da divergência de tese em relação àquela adotada no acórdão recorrido,
por não haver semelhança fática entre essas decisões. Destarte, por não
atender o $4o do art. 67 do RICARF, o recurso especial não merece
acolhida.
Fl. 3645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13873.000619/2010-77
8
Assim, decido por manter totalmente o despacho do Presidente da
Câmara, que negou seguimento ao recurso especial de divergência
interposto.
Encaminhe-se à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru/SP para
ciência da contribuinte e cumprimento do acórdão recorrido, pojs, a teor
do $ 3o do art. 71 do RI-CARF, o despacho do Presidente da CSRF que
negar seguimento ao recurso especial é definitivo, não cabendo mais
recurso.
Portanto, a decisão recorrida relativa ao cancelamento da isenção preiteada
tornou-se definitiva administrativamente.
Considerações do Recorrente (fls. 3629/3635)
Em sua resposta, a Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar (FAMESP)
se manifestou como se segue:
31/05/2002: A FAMESP protocola requerimento de Registro e Concessão do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) junto ao
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).
17/09/2002: O CNAS defere o registro como entidade beneficente, mas
indefere a concessão do CEBAS.
05/02/2003: A FAMESP protocola pedido de reconsideração da decisão
sobre o CEBAS.
15/10/2003: O CNAS defere o CEBAS.
23/10/2003:
A
FAMESP
protocola
requerimento
de
isenção das
contribuições sociais junto ao INSS.
27/11/2003: O INSS defere o pedido de isenção.
24/12/2003: O INSS inicia diligência sobre o processo de isenção.
08/03/2004: O INSS entende que a FAMESP não se enquadra como entidade
beneficente de assistência social.
13/07/2004: A FAMESP interpõe recurso ao Conselho de Contribuintes, que
concede a isenção.
06/04/2005: O INSS confirma a isenção das contribuições sociais a partir de
23/10/2003.
16/11/2006: O processo é desarquivado e novas diligências são requeridas.
28/03/2007: A FAMESP toma ciência do Mandado de Procedimento Fiscal.
15/08/2008: Proposta de saneamento do Acordão no 1.875/2004 é colocada
em pauta.
Fl. 3646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13873.000619/2010-77
9
07/11/2008: Publicação da MP 446/2008 que extingue recursos em
tramitação e reconhece a concessão originária para isenção.
18/06/2009: Anulação do Acordão no 1.875/2004 pela 6a Câmara do
Segundo Conselho de Contribuintes.
30/10/2009: Despacho do Ministro da Previdência confirma o caráter
benemerente da FAMESP.
18/12/2018: Tribunal Regional Federal da 3a Região profere decisão
favorável à FAMESP, confirmando a imunidade tributária.
Argumentos do Contribuinte:
1. Desarquivamento do Processo: O desarquivamento após cinco anos deve ser
fundamentado e baseado no princípio da segurança jurídica, o que não
ocorreu no cancelamento do Acórdão no 1.875/2004.
2. Efeitos da MP 446/2008: A MP determina a extinção dos recursos em
tramitação e o reconhecimento da concessão originária como certificação
para isenção, o que foi ignorado pelo colegiado.
3. Despacho Ministerial Ignorado: O despacho do Ministro da Previdência
atestando o caráter benemerente da FAMESP não foi considerado no curso
dos autos.
4. Ação Judicial: Diante da anulação do Acórdão no 1.875/2004 e dos Autos de
Infração, a FAMESP impetrou Ação Anulatória e obteve decisão favorável do
Tribunal Regional Federal da 3a Região, reafirmando seu direito à imunidade
tributária (Tribunal Regional Federal da 3a Região - Processo n. 0008986-
78.2010.4.03.6108);
5. No presente momento, o Tribunal Regional admitiu o recurso extraordinário
e inadmitiu o recurso especial interpostos pela União.
Conclusão:
A FAMESP conclui que a tramitação do processo perante a Câmara está prejudicada
devido ao processo judicial em andamento, e solicita que sejam consideradas as decisões
favoráveis obtidas, especialmente a decisão judicial que reafirma seu direito à imunidade
tributária.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Fl. 3647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13873.000619/2010-77
10
VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator..
Conhecimento
Uma vez informado que o RECORRENTE optou pela lide judicial, obtendo inclusive
decisão favorável ao seu pleito, resta prejudicada o presente julgamento em virtude da RENÚNCIA
TÁCITA, conforme comando sumulado por este Conselho.
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Neste sentido tem-se antecedentes deste Conselho:
Numero do processo: 10865.001762/2009-53
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 01 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Jan 05 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 05/08/2009
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. A propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal
importa renúncia às instâncias administrativas, não havendo, destarte, de se
conhecer do recurso voluntário.
Numero da decisão: 2402-009.266
Acrescenta-se que, embora o presente processo diga respeito ao descumprimento
de obrigações acessórias, estas são umbilicalmente vinculadas à obrigação principal discutida no
processo judicial mencionado, portanto, a decisão judicial impacta diretamente a apreciação do
presente recurso, ou seja, verifica-se a ocorrência da continência nos temos do CPC/2015 (LEI No
13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015):
Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver
identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser
mais amplo, abrange o das demais.
Fl. 3648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13873.000619/2010-77
11
Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta
anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem
resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.
A título de esclarecimento transcreve-se ementa da decisão JUDICIAL
MENCIONADA, cujos embargos propostos pela UNIÃO foram rejeitados.
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO. INTERNO. AÇÃO
ORDINÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, CF.
FAMESP ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CARACTERIZAÇÃO.
REQUISITOS DO ART. 14, CTN. PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Julga-se prejudicado o agravo interposto, em razão do julgamento do recurso
de apelação realizado pelo presente voto, que trata de forma exauriente a
questão posta sub judice.
2. O entendimento que prevalecente no C. Superior Tribunal de Justiça é o de que,
comprovado pela entidade, através de seu estatuto social, de que não distribui
lucros, bem como da comprovação através do CEBAS (certificado de entidade
beneficente de assistência social) cabe ao ente tributante demonstrar a eventual
distribuição de resultados, lucros ou dividendos ou que não se trata de entidade
beneficente de assistência social, por se tratar prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo da autora.
3. A questão dos autos é adstrita à verificação da existência dos requisitos
autorizadores ao reconhecimento da imunidade tributária, prevista no artigo 195,
§ 7o, da Constituição Federal.
4. No caso dos autos, podemos notar que a apelante é acreditada pelo Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS) com o CEBAS desde 2003, mais
especificamente ao período que é debatido nos autos, trago publicação no Diário
Oficial da União, no 230, Seção I, de 1o de dezembro de 2017, às páginas 127-128,
que deferiu a renovação do aludido certificado.
5. Destarte, é forçoso concluir que a FAMESP (Fundação para o Desenvolvimento
Médico Hospitalar) atua no auxílio à consecução da assistência social, nos exatos
ditames do artigo 203, da Constituição Federal, reconhecida pela própria
Administração Pública Federal.
6. Quanto às exigências dispostas na legislação de regência, o Pretório Excelso, em
julgamento realizado pela sistemática dos recursos repetitivos, concluiu que os
requisitos necessários que induzem à imunidade tributária só serão dispostos em
legislação complementar (RE 566622, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017).
Fl. 3649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13873.000619/2010-77
12
7. Neste desiderato, a lei complementar que delimita as exigências para uma
entidade beneficente de assistência social fazer jus à imunidade é o Código
Tributário Nacional, especificamente em seu artigo 14.
8. Da prova dos autos, verifica-se que através do estatuto social da apelante, os
requisitos inerentes ao dispositivo acima transcrito são respeitados. Indo adiante,
as demais provas colacionadas aos autos não infirmam este panorama, sendo
certo que em nenhum momento a União demonstrou que a apelante desrespeita
os requisitos mencionados, tampouco que desrespeita o inciso III, do artigo 14, do
Código Tributário Nacional.
9. Em razão da inversão da sucumbência, a União arcará com as custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios, que, por se tratar de
demanda que não necessitou de dilação probatória ou acompanhamento de
audiência, demonstrando um trabalho não tão complexo e, desta forma, em
consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e causalidade,
os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado
da causa.
10. Recurso de apelação provido, agravo interno prejudicado.
Conclusão
Diante do exposto, nego conhecimento ao RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO.
Demais teses defensivas restam prejudicadas. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 3650
DF CARF MF
Original